Tribunal: TJMT
Processo: 1080922-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080922-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAVENA MAYARA DOS SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 059.701.901-01 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PRECEDIDAS DE PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora temporária contratada pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de professora, visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Cobrança. A recorrente alegou que as sucessivas contratações, ainda que precedidas de processos seletivos simplificados, desvirtuaram o caráter temporário e excepcional da contratação, configurando burla à regra do concurso público. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS. O juízo de origem concluiu pela validade dos vínculos, afastando a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 916 e 308 do STF, por entender ausente nulidade nos contratos administrativos firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrente, ainda que precedidas de processo seletivo simplificado,
configuram burla à regra do concurso público e nulidade do vínculo a justificar o pagamento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária é exceção constitucional à regra do concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF, desde que fundamentada em lei e voltada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei Complementar nº 600/2017, com as alterações das Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, regulamenta no Estado de Mato Grosso a contratação temporária para a função de professor, exigindo a realização de processo seletivo simplificado e limitando os prazos dos vínculos.

A análise dos autos comprova que a recorrente foi aprovada em processos seletivos distintos para os períodos de 2022, 2023 e 2024, sendo firmados contratos autônomos e temporários, com observância dos prazos e do intervalo mínimo entre contratações, afastando a tese de prorrogação indevida ou vínculo contínuo.

A repetição de contratações temporárias com base em processos seletivos distintos não configura, por si só, burla ao concurso público, desde que respeitados os requisitos legais de temporariedade e excepcionalidade.

A aplicação dos Temas 916 e 308 do STF pressupõe a declaração de nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia aprovação em concurso ou afronta ao art. 37, IX, da CF, o que não ocorre quando há seleção simplificada válida e contratação dentro dos limites legais.

Inexistindo nulidade nos vínculos firmados, é incabível o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual exige a nulidade do contrato para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de professor, precedida de processo seletivo simplificado e respeitados os prazos legais, não configura burla à regra do concurso público.

A sucessiva aprovação do mesmo candidato em certames distintos não implica, por si só, nulidade contratual nem o direito ao FGTS.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e dos Temas 916 e 308 do STF pressupõe a nulidade do contrato administrativo, o que não se verifica quando as contratações ocorrem nos moldes legais.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
RAVENA MAYARA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 279710363 / 279710364), que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 279710365), pleiteando a reforma da sentença. Em suas razões recursais, reitera, em síntese, os argumentos expendidos na inicial e na impugnação, sustentando que as sucessivas contratações, ainda que precedidas de processo seletivo, desvirtuam o caráter temporário e excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando burla à regra do concurso público (art. 37, II, CF). Afirma que o recorrido não comprovou a necessidade excepcional e temporária para as contratações. Invoca a aplicação dos Temas 916 e 308 do STF e o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, pugnando pela declaração de nulidade dos contratos e a consequente condenação do recorrido ao pagamento do FGTS. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 279710380), pugnando pela manutenção da sentença recorrida, reforçando os argumentos de validade das
contratações, da aprovação da recorrente em processos seletivos distintos, da observância dos prazos legais e da ausência de nulidade ou desvirtuamento que justifique o pagamento do FGTS.

O recurso foi recebido em ambos os efeitos, com deferimento da gratuidade da justiça à recorrente (ID 279710381 / 27971
0382).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

II.1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
e, tendo sido deferida a gratuidade da justiça à recorrente no juízo
a quo
(ID 279710381 / 279710382), encontra-se dispensado o preparo. Estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço

do recurso interposto.

II.2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as sucessivas contratações temporárias da recorrente pelo Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de professora, configuram nulidade ou desvirtuamento aptos a ensejar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A r. sentença julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que as contratações foram válidas, precedidas de processos seletivos distintos e realizadas dentro dos limites temporais previstos na legislação estadual, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

A recorrente, por sua vez, insiste na tese de nulidade decorrente das sucessivas contratações, que teriam desvirtuado o caráter temporário e excepcional, violando a regra do concurso público e atraindo a aplicação dos Temas 916 e 308 do STF.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença
não merece reforma
,
devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece a regra do concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Contudo, o inciso IX do mesmo artigo excepciona essa regra, permitindo a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
, nos casos estabelecidos em lei.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600/2017, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, regulamenta as hipóteses e os prazos para a contratação temporária.

Especificamente para a função de professor, o artigo 2º, inciso IV, alínea 'b', da referida lei complementar, prevê expressamente a possibilidade de contratação temporária pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

O cerne da questão reside em analisar se, no caso concreto, as contratações da recorrente observaram os requisitos constitucionais e legais, ou se, ao contrário, configuraram burla à regra do concurso público através de sucessivas renovações que descaracterizaram a temporariedade e a excepcionalidade.

A análise dos documentos acostados aos autos, em especial as fichas financeiras (
IDs
279710343, 279710344, 279710345) e a informação trazida na contestação e não refutada especificamente pela recorrente quanto à aprovação em processos seletivos (ID 279710356), demonstra que a recorrente foi contratada nos anos de 2022, 2023 e 2024, sempre após ser aprovada nos respectivos processos seletivos simplificados promovidos pela SEDUC, conforme exigido pelo artigo 7º da LC nº 600/2017.

Passo a analisar, de forma sequenciada, as teses apresentadas no recurso inominado:

1. DA TESE DE NULIDADE POR SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES:

A recorrente argumenta que as sucessivas contratações, mesmo precedidas de processo seletivo, configuram nulidade. Contudo, tal argumento não prospera.

A realização de processo seletivo simplificado a cada ano letivo, com a devida aprovação da recorrente, demonstra a observância, pela Administração Pública, dos princípios da impessoalidade, moralidade e isonomia no recrutamento de pessoal temporário.

Cada contratação, decorrente de um processo seletivo específico, instaura um novo vínculo jurídico-administrativo, distinto do anterior.

Não se trata, portanto, de mera prorrogação ilegal de um único contrato, mas sim de contratações sucessivas, cada qual amparada em processo seletivo próprio, para atender a necessidades pontuais e temporárias que surgem na rede estadual de ensino, como a substituição de professores efetivos afastados por licenças diversas.

A simples repetição da contratação da mesma pessoa, aprovada em seleções distintas, não implica, por si só, nulidade, desde que observados os demais requisitos legais.

2. REJEIÇÃO DA TESE DE DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL:

A recorrente alega que a continuidade do trabalho descaracteriza a temporariedade. Embora a necessidade de professores substitutos seja recorrente na Administração Pública, a contratação temporária, nos moldes realizados, visa suprir demandas específicas e transitórias, como vagas surgidas por afastamentos legais de servidores efetivos.

A Lei Complementar nº 600/2017, em seu artigo 2º, IV, 'b', reconhece a admissão de professores substitutos pela SEDUC como uma necessidade temporária de excepcional interesse público.

A realização de processos seletivos anuais, abertos a todos os interessados que preencham os requisitos, reforça a busca pela Administração em atender a essa demanda flutuante dentro dos parâmetros da legalidade e da excepcionalidade permitida pela Constituição, sem criar um quadro permanente de servidores temporários de forma irregular.

Dessa forma, a
aprovação da recorrente em diferentes certames demonstra sua aptidão para a função, selecionada periodicamente de forma isonômica.

3. REJEIÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF):

A contratação temporária, como já mencionado, é uma exceção prevista na própria Constituição Federal (art. 37, IX).

Quando realizada em conformidade com a lei que a regulamenta – no caso, a LC nº 600/2017 e suas alterações – e mediante processo seletivo simplificado que assegure a isonomia, não há que se falar em burla à regra do concurso público.

A situação seria distinta se as contratações fossem realizadas diretamente, sem processo seletivo, ou se os prazos legais fossem desrespeitados de forma a perpetuar o vínculo precário indefinidamente, o que não se verifica no caso em tela.

4
. REJEIÇÃO DA TESE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 308 DO STF
:

A recorrente invoca os Temas 916 e 308 do STF, que tratam do direito ao FGTS em casos de nulidade de contrato com a Administração Pública. Contudo, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, esses precedentes vinculantes aplicam-se especificamente às hipóteses em que a contratação é
declarada nula
por vício insanável,
como a ausência de prévia aprovação em concurso público (quando exigível) ou a inobservância dos requisitos do art. 37, IX, da CF (contratação direta para atividades permanentes, prorrogações ilegais que invalidam o vínculo
ab

initio
, etc.
).

No presente caso, a sentença, cuja manutenção ora se propõe, concluiu pela
validade
dos contratos temporários firmados com a recorrente, pois foram precedidos de processo seletivo e respeitaram os prazos e condições legais. Inexistindo a declaração de nulidade, não há substrato fático-jurídico para a aplicação do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e, consequentemente, para o deferimento do FGTS pleiteado.

O FGTS é uma verba de natureza trabalhista, aplicável aos regidos pela CLT, ou, excepcionalmente, aos servidores cujo contrato administrativo seja declarado nulo, o que não é a hipótese dos autos.

Correta, portanto, a aplicação do
distinguishing
realizada pelo juízo
a quo
.

5. REJEIÇÃO DA TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL:

A recorrente menciona a LC 04/1990, mas a legislação específica que rege as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, especialmente para professores, é a LC nº 600/2017 e suas alterações (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023).

Analisando os períodos de contratação da recorrente à luz da legislação vigente à época de cada vínculo, constata-se a observância dos limites temporais.

O primeiro contrato, em 2022 (ID 279710343), durou aproximadamente 9 meses (março a dezembro).

O segundo, em 2023 (ID 279710344), durou aproximadamente 10 meses (fevereiro a dezembro).

O terceiro, em 2024 (ID 279710345), durou aproximadamente 8 meses (fevereiro a outubro).

A legislação aplicável (LC 719/2022 e LC 755/2023) previa prazos máximos de 24 meses prorrogáveis por igual período, e posteriormente 30 meses prorrogáveis por igual período.

Nenhum dos contratos individuais da recorrente extrapolou o prazo inicial permitido, tampouco o prazo total máximo admitido pela legislação, considerando as interrupções entre os vínculos.

Ademais, o intervalo mínimo de 40 dias entre as contratações, exigido pelo art. 18, IV, da LC 600/17 (com redação dada pela LC 719/22) para professores, também parece ter sido observado (contratos iniciados em março/22, fevereiro/23 e fevereiro/24).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade quanto aos prazos contratuais.

Dessa forma, conclui-se que as contratações temporárias da recorrente ocorreram em conformidade com a exceção prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente (LC nº 600/2017 e alterações), mediante prévia aprovação em processos seletivos simplificados e dentro dos limites temporais estabelecidos.

Não há, portanto, nulidade a ser declarada, tampouco desvirtuamento que justifique a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS.

II.3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
RAVENA MAYARA DOS SANTOS DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de
tais verbas, em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido à recorrente (ID 279710381 / 279710382), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025